Tribunal: TJSP
Processo: 1004325-83.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

TARIFA DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE NA COBRANÇA DE TAL ENCARGO, DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO, AINDA QUE DE FORMA SIMPLES – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393352
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004325-83.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante DIRCE GOMES
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 41989
APEL.No: 1004325-83.2017.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APTE. : DIRCE GOMES DE PAULA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PRESENÇA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A
APLICAÇÃO DO CDC
APLICAÇÃO DO CÓDIGO
PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO
ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA
CONSUMIDORA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
VALIDADE NA
COBRANÇA
DE
TAL
ENCARGO,
DESDE
QUE
COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
COBRADO, COM A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ONEROSIDADE
EXCESSIVA

ENTENDIMENTO
ADOTADO
PELO
C.
STJ
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP
(TEMA 958)
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO
RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS MONTANTE
COBRADO QUE DEVE SER ALVO DEVOLUÇÃO, AINDA
QUE DE FORMA SIMPLES
INCORREÇÃO DA R.
SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 80/87, pela qual foi julgada improcedente
Ação Revisional proposta por DIRCE GOMES DE PAULA contra BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, momento
em que o Juízo condenou a autora a arcar com custas e despesas processuais,
bem como a suportar Honorários Advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o
valor da causa, ainda que ressalvados os benefícios da gratuidade que foram
concedidos a ocupante do polo ativo da relação instaurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
3
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre a autora, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 90/95, pois
segundo sustenta, diante da aplicação da legislação consumerista ao caso em
exame, plenamente passível de revisão o contrato como celebrado entre as
partes litigantes, com a consequente anulação das cláusulas contratuais que
entende abusivas, notadamente as que fazem incidir sobre o saldo devedor
valores relativos a “Tarifa de Avaliação do Bem”, porque incidente sem qualquer
respaldo fático, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma da R. Sentença como proferida.
Recebido o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 99/104), momento em que a instituição financeira recorrida
pediu pela manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já devidamente
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto está a merecer guarida por parte
desta Turma Julgadora, pois para todos os efeitos é caso de se entender que a
R. Decisão como lançada ao todo processado não tenha se mostrado
plenamente adequada ao conjunto dos elementos que vem encartados ao feito.
Conforme se observa do todo processado, busca a recorrente
a revisão da “Cédula de Crédito Bancário” conforme celebrada entre as partes
litigantes (fls. 15/16), sustentando a ocorrência de verdadeiros abusos levados a
cabo pela casa de valores ré. No entanto, ao apreciar a questão dos autos,
entendeu o D. Prolator da R. Sentença atacada, ser caso de improcedência da
ação, diante do reconhecimento da inexistência do direito buscado pelo
recorrente.
Por força de tal introdução, mas sempre diante da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
4
elementos encartados aos autos, de rigor ter em mente que a relação jurídica de
direito material que deu causa a lide em questão, se mostra como sendo típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz das disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo
a proteção da relação entre desiguais, para tanto concedendo real dinamismo ao
Magistrado na prestação jurisdicional, de modo a assegurar a igualdade no
tratamento despendido aos contendores.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor, tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite
interpretação que apenas favoreça aquela que, no caso concreto, desempenha o
papel de consumidora.
Ultrapassada a análise inicial, e agora em relação ao mérito
em si considerado, sempre no que toca aos encargos que são tidos por
indevidos, imperativo deixar claro que, por força do contrato celebrado entre as
partes litigantes, conforme copiado a fls. 15/16, resultou expressamente pactuada
a exigência de valor decorrente da cobrança de “Tarifa de Avaliação”.
Diante de tal situação, e bem apreciando a insurgência
apresentada pela demandante em relação a tarifa que alega indevida, mais
especificamente no que toca a exigência de “Tarifa de Avaliação do Bem”,
cumpre observar que tal exigência se mostra tolerada pelo ordenamento jurídico
em vigor, desde que resulte devidamente comprovado que o serviço foi
efetivamente prestado, sendo de rigor na solução do ponto em conflito a
aplicação do entendimento consolidado pela 2a Seção do C. STJ, conforme
obtida quando do julgamento do REsp, 1.578.553-SP (Tema 958), o que se deu
sob o que se convencionou denominar de rito dos recursos repetitivos, por
Acórdão que foi relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, obtido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
5
julgamento ocorrido em 06/12/2018, momento em que assim se postou a Corte
em relação a questão:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
6
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
À luz de tais elementos, e analisando detidamente o conjunto
coligido ao todo processado, forçoso entender que não deve ser tida por
adequada a exigência de valores relativos a “Tarifa de Avaliação” isto porque,
ainda que admitida pelo ordenamento jurídico em vigor, não resultou
efetivamente comprovada a prestação dos serviços a tal título cobrados da
consumidora, nos exatos termos em que anteriormente delineados. À luz de tais
elementos, e analisando detidamente o conjunto coligido ao todo processado,
forçoso entender que deve ser tido por indevido o valor cobrado a título “Tarifa
de Avaliação”, uma vez que competia a casa de valores comprovar que prestou
de forma efetiva o serviço de avaliação do bem objeto de financiamento, ônus do
qual não se desincumbiu, daí porque deve ser alvo de acolhida o inconformismo
nesse sentido deduzido pela ocupante do polo ativo da lide, sendo esse, aliás, o
entendimento adotado pela 22a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, dentre
outras, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação no
1013136-64.2017.8.26.0224, em 06 de maio de 2019, por Voto da lavra do
Desembargador Matheus Fontes, que assim se postou diante da questão:
“AÇÃO REVISIONAL - FINANCIAMENTO HABITACIONAL -
TABELA PRICE - LEGALIDADE - UTILIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO
IMPLICA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, SENDO NECESSÁRIO DEMONSTRAR
EXISTÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO NEGATIVA, ALGO SEQUER ALEGADO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
7
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA - SEGURO HABITACIONAL
OBRIGATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, TARIFA DE ANÁLISE JURÍDICA E TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO MENSAL - INADMISSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO - ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AUSÊNCIA DE INVERSÃO OU
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, INCISOS
I E II, DO CPC - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - APELAÇÃO EM
PARTE PROVIDA.”
Por fim, diga-se que os demais tópicos da R. Sentença
indevidamente colocada sob ataque não foram alvo de irresignação por parte da
recorrente, fato este que impede a apreciação das matérias não especificamente
atacadas, ainda que decididas, e bem decididas em 1o Grau, o que se da por
conta da aplicação do princípio expresso na máxima “tantum devolutum quantum
apellatum”.
Com base em tal conjunto de elementos, necessário que se
entenda que o posicionamento de 1o Grau deve ser ajustado a realidade contida
no todo processado, o que implica no acolhimento da irresignação da recorrente,
de sorte a que lhe seja reconhecida como inadequada a exigência de valores a
título de “Tarifa de Avaliação”, com devolução/compensação de forma simples e
linear dos valores pagos indevidamente, os quais deverão ser acrescidos de
correção monetária a contar do desembolso, bem como juros de mora, esses por
sua vez devidos desde a citação, com a consequente redefinição dos limites da
Sucumbência, haja vista que diante da parcial procedência da demanda, tais
encargos devem ser repartidos entre as partes, devendo cada uma delas arcar
com os honorários de seus Procuradores, mantidos os limites em que fixados
pelo Juízo (10% sobre o valor da causa), e sempre observada a gratuidade de
justiça concedida a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004325-83.2017.8.26.0073 -Voto no
8
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator